Tribunal: TJES
Processo: 5019163-74.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019163-74.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: ADRIANA CARVALHO GARCIA SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. ACORDO EFETIVADO (31/05/2022) ANTES DA SUSPENSÃO (06/06/2022). RESTITUIÇÃO DO VALOR DA TAXA DE RELIGAÇÃO (R$ 110,00). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5019163-74.2022.8.08.0012

Recorrente:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: ADRIANA CARVALHO GARCIA SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada a parte recorrida apresentou contrarrazões (5756665).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(ID 5756654), verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que a ordem de serviço de suspensão do fornecimento de energia no imóvel da recorrida já tinha sido emitida antes do acordo/pagamento do débito;
c)
que não houve falha na prestação de serviços pela parte recorrente;
d)
que não há que se falar em danos morais;
e)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente deverá indenizar a recorrida a título de danos materiais e morais, devido à suspensão do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, mesmo tendo adimplido o débito em aberto.

Inicialmente, imperioso registrar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja, o dever de indenizar, independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

In casu,
em que pese ter restado incontroverso que a parte recorrida se encontrava em débito com suas prestações mensais, verifica-se que a mesma efetuou a quitação de tais valores dias antes do corte (acordo entabulado em 31/05/2022 e suspensão do fornecimento de energia efetivada em 06/06/2022, tempo mais que suficiente para cancelamento da ordem de corte).

Além do mais, restou comprovado, ainda, que a suspensão foi motivada por dívida pretérita, restando inequívoco o corte legal, recaindo sobre a prestadora do serviço o dever de indenizar a consumidora pela arbitrariedade cometida e os prejuízos ocasionados.

Assim, diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da recorrida, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao determinar a restituição do valor pago para religação da energia, no montante de R$ 110,00 (cento e dez reais).

No que se refere aos alegados prejuízos extrapatrimoniais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, isto porque a situação vivenciada pela parte recorrida

ultrapassa a situação do mero dissabor, especialmente a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, considerando a essencialidade do serviço.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor estabelecido na sentença de 1º grau (R$ 2.000,00), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)